Tribunal: TJSP
Processo: 1015544-47.2022.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
COMPETÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL C/C NULIDADE DE CONSOLIDAÇÃO DE IMÓVEL – Apelação anterior julgada pela Colenda 10a Câmara de Direito Privado, que versou sobre a imissão de posse e taxa de ocupação do mesmo bem imóvel arrematado mediante leilão extrajudicial – A Câmara que primeiro conhecer de uma causa tem a competência preventa para os feitos originários conexos e para

Ementa:
COMPETÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL C/C NULIDADE DE CONSOLIDAÇÃO DE IMÓVEL – Apelação anterior julgada pela Colenda 10a Câmara de Direito Privado, que versou sobre a imissão de posse e taxa de ocupação do mesmo bem imóvel arrematado mediante leilão extrajudicial – A Câmara que primeiro conhecer de uma causa tem a competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, derivados do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados – Art. 105, do atual Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Recurso não conhecido, determinada a remessa dos autos à 10a Câmara de Direito Privado.